Tribunal: TJMT
Processo: 1019560-93.2021.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019560-93.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Relações de Parentesco, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SANTIAGO ANDRE SCHUNCK - CPF: 298.248.678-48 (ADVOGADO), CAYO RODRIGO PINHEIRO MARTINS DIAS - CPF: 428.487.708-99 (AGRAVANTE), ANA RAFAELA DE OLIVEIRA - CPF: 048.837.351-41 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – DECISÃO QUE DETERMINOU O AFASTAMENTO DO SUPOSTO AGRESSOR DA VÍTIMA, COM DISTÂNCIA MÍNIMA DE 500 METROS, BEM COMO O IMPEDIMENTO DE SE MANTER QUALQUER CONTATO – PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme previsão do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Presentes tais requisitos, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Em sede de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância bastando, portanto, suas declarações para justificar a aplicação de algumas medidas protetivas, a saber, as previstas no art. 22, inc. III, alíneas a, b e c, e V da Lei nº 11.340/06.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por CAYO RODRIGO PINHEIRO MARTINS DIAS, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Cuiabá que, nos autos da Medidas Protetivas de Urgência nº 1013614-14.2021.8.11.0042, deferiu o pedido deduzido por ANA RAFAELA DE OLIVEIRA, e determinou ao requerido/agravante que mantenha distância da vítima no limite de 500 metros, bem como que o suposto agressor não mantenha contato com a ofendida por quaisquer meios de comunicação, pelo prazo de 06 (seis) meses. (Id. 107343484).

Em suas razões, o recorrente entende que o Juízo singular se equivocou, pois o pedido formulado pela agravada não atende a todos os requisitos indispensáveis à concessão da tutela pleiteada previstos no artigo 300 do CPC, uma vez que não ficou demonstrado o risco da demora e a verossimilhança das alegações.

Assevera que as medidas protetivas foram deferidas com base em alegações unilaterais da suposta ofendida, não acompanhadas de nenhuma documentação ou até mesmo reforçadas por outros elementos de prova, o que torna temerária a sua imposição e manutenção.

Consigna que a agravada, apesar de alegar que o agravante estaria lhe perseguindo, por meio de ligações telefônicas, que chegaram até 50 (cinquenta) vezes ao dia, deixou de juntar qualquer tipo de comprovação, nem ao menos um simples
print
da lista de chamadas foi apresentado ou qualquer testemunha em relação ao fato.

Sustenta não foi demonstrada a urgência das medidas, além de não restar preenchidos os dois pressupostos vitais para sua concessão, o
periculum in mora
e o
fumus boni iuris
.

Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até que seja julgado o mérito do presente recurso.

No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e revogar as medidas protetivas de urgência concedidas em desfavor do agravante.

O pedido liminar foi indeferido, no Id. 110425982.

As informações foram prestadas pelo Julgador
a quo,
no Id. 110768486.

As contrarrazões não foram ofertadas, conforme certidão de Id. 117922260.

A d. representante ministerial, Dra. Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, em parecer de Id. 127780162, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O agravante requer a revogação das medidas protetivas aplicadas em favor da agravada.

Afirma, em seguida, que as medidas protetivas foram deferidas com base em alegações unilaterais da suposta ofendida, não acompanhadas de nenhuma documentação ou até mesmo reforçadas por outros elementos de prova, o que torna temerária a sua imposição e manutenção.

Verbera que a agravada, apesar de alegar que o agravante estaria lhe perseguindo, por meio de ligações telefônicas, que chegaram até 50 (cinquenta) vezes ao dia, deixou de juntar qualquer tipo de comprovação, nem ao menos um simples print da lista de chamadas foi apresentado ou qualquer testemunha em relação ao fato.

Pois bem.

A decisão ora agravada foi proferida em sede de uma Medida Protetiva e com espeque na Lei n.º 11.340/2006, e nesse contexto, as medidas protetivas podem ser aplicadas pelo magistrado quando
“constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher” (
art. 22, caput,).

Como é cediço, os crimes de violência contra a mulher, em regra, são praticados dentro do ambiente domiciliar, o que dificulta a existência de testemunhas oculares e a produção de outras provas. Assim, a palavra da vítima assume destacada importância, e constitui o melhor, talvez o único elemento de convencimento a respeito das medidas protetivas exigidas pelo caso.

No caso em debate, não é demais ressaltar que a medida protetiva foi determinada em decisão de caráter provisório, que pode ser revogada a qualquer tempo quando não restarem mais presentes os motivos que a justificaram ou o risco à integridade física e psíquica da mulher denunciante.

Como bem consignou a d. representante Ministerial, diante do acervo processual apresentado, a medida impugnada se justifica.

A juíza de primeiro grau, ao sopesar os argumentos e provas até então produzidos, entendeu por bem determinar ao requerido/agravante que mantenha distância da vítima no limite de 500 metros, bem como que o suposto agressor não mantenha contato com a ofendida por quaisquer meios de comunicação, pelo prazo de 06 (seis) meses.

Neste norte, o que se tem dos autos são documentos que demonstram o acerto da decisão, que, frise-se, tem natureza protetiva e temporária (06 meses). Além disso, no que diz respeito à ausência de provas, não se deve olvidar que o entendimento jurisprudencial é firme no sentido de que a palavra da vítima tem relevante valor probante.

Neste sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE MEDIDAS PROTETIVAS – INJÚRIA E DIFAMAÇÃO – OFENSAS E AGRESSÕES VERBAIS PERPETRADA PELO EX MARIDO EM DETRIMENTO DA EX ESPOSA - APLICABILIDADE DA LEI 11.340/2006 – DETERMINADA ENTRE OUTRAS MEDIDAS RESTRITIVAS A PROIBIÇÃO DE APROXIMAR-SE E DE MANTER CONTATO COM A OFENDIDA – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS – SITUAÇÃO QUE DESAUTORIZA ALTERAÇÃO ANTES DA INSTRUÇÃO DO FEITO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 - Na hipótese dos autos, segundo narrativa contida no Boletim de Ocorrência juntamente com os demais documentos acostados ao feito, pelo menos em princípio, há ocorrência de Violência Doméstica nos termos do art. 5º da Lei n. 11.340/06, ficando, portanto, demonstrado o fumus boni iuris em favor da Agravada, assim como o risco iminente à sua integridade física e mental. 2 - Uma vez demonstrada situação de risco da Agravada, escorreita, entre outras medidas, a proibição de o ofensor manter contato e aproximar-se da ofendida, a fim de preservar a sua incolumidade física e mental”
(N.U 1002472-42.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/06/2021, Publicado no DJE 10/06/2021).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA PROTETIVA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O objetivo da Lei nº 11.340/06 é o de coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, ocorrida em qualquer relação íntima de afeto. A palavra da vítima tem relevante valor probante, sobretudo diante da possível conduta que configure a violência patrimonial. Demonstrado que a vítima se sentiu ameaçada e desprotegida, mostra-se prudente o deferimento das medidas protetivas necessárias [...]”
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, N.U 1015248-45.2019.8.11.0000, Relator Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, j. em 11/03/2020, DJE 16/03/2020).

Assim, entendo pela manutenção da decisão agravada, haja vista que, possuindo o Juízo
a quo
maior aproximação com as partes e com o conjunto probatório dos autos, detém maiores e melhores elementos para analisar a necessidade da ordem restritiva.

Dispositivo.

Com tais considerações, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022